Tribunal: TJBA
Processo: 8120726-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120726-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SPE SMART FAROL DA BARRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: THAIS SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. TEMA 996 DO STJ. NECESSIDADE DE EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DIRETA DA UNIDADE AUTÔNOMA. CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, b, do CPC, por entender que o acórdão recorrido guarda conformidade com o Tema 996 do STJ. A agravante sustenta que a controvérsia central do recurso especial diz respeito ao termo final da indenização por lucros cessantes e afirma que a expedição do habite-se, dentro do prazo contratual, seria suficiente para afastar a mora da incorporadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia relativa ao termo final da indenização por lucros cessantes e se o acórdão recorrido, ao considerar insuficiente a mera expedição do habite-se nas circunstâncias do caso, observou a orientação firmada no Tema 996 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A negativa de seguimento não se fundou em afirmação genérica acerca do dever de indenizar pelo atraso na entrega do imóvel, mas no reconhecimento de que o acórdão recorrido examinou especificamente o marco final da indenização e o reputou coincidente com a efetiva disponibilização da posse direta ao adquirente, em consonância com o Tema 996 do STJ.

4. O acórdão recorrido consignou que, embora o habite-se tenha sido expedido dentro do prazo contratual, remanesciam pendências documentais imputadas à construtora, cuja regularização era necessária à plena fruição do imóvel, inclusive para viabilizar a liberação do FGTS da adquirente.

5. O Tema 996 do STJ fixa como termo final da indenização a disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Nas circunstâncias do caso, a conclusão de que a mera expedição do habite-se não bastou, por si só, para caracterizar essa disponibilização guarda conformidade com o precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. No agravo interno interposto contra decisão fundada no art. 1.030, I, b, do CPC, o exame do órgão julgador limita-se à aferição da conformidade entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante invocado, sem rediscussão do mérito da causa. 2. Guarda conformidade com o Tema 996 do STJ o acórdão que, à vista das circunstâncias do caso concreto, reconhece que a mera expedição do habite-se não basta, por si só, para caracterizar a disponibilização da posse direta do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “b”, e art. 931; Lei nº 4.591/1964, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996 dos recursos repetitivos.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8120726-77.2022.8.05.0001, em que figuram como Agravante SPE SMART FAROL DA BARRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e como Agravada THAIS SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça